Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-65.2017.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000153-65.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[NILDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 920.063.291-20 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), EVA CRISTIANE PALOMO - CNPJ: 15.050.341/0001-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADO – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR PARA AQUISIÇÃO DO MAQUINÁRIO CABÍVEL – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE PRODUTO COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA RECONHECER O DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC.

2. No presente caso, o dano moral indenizável se caracterizou em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso do prestador de serviço para com o consumidor tanto pela colocação no mercado de um bem defeituoso, como também em relação às aflições experimentadas pelo consumidor/adquirente durante a
“via crucis”
a que foi submetido e obrigado a percorrer inutilmente durante as inúmeras tentativas de solução da falha apresentada pelo maquinário adquirido junto à parte Apelada.

3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

4. Nesse contexto, considerando o grau de responsabilidade da parte Apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte Apelante, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) configura-se adequado e condizente com a razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILDA RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1.ª Vara da Comarca da Vara Cível da Comarca de Juína
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1000153-65.2017.8.11.0025
, movida em face de
EVA CRISTIANE PALOMO
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para reconhecer a existência de vício do produto objeto do contrato firmado entre as partes e declarar a rescisão do negócio jurídico, com a determinação de devolução do produto e condenação a Requerida à restituição do valor pago pelo equipamento no montante de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com incidência de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, por se tratar de responsabilidade contratual; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A parte Requerente, não se conformando com a improcedência do pedido quando à condenação em danos morais, interpôs o presente apelo (id. 219131323) sustentando, em síntese, que
“se aplica ao caso em tela a Teoria do Risco Profissional, assumido pelo estabelecimento em sua atividade, devendo reparar os danos causados. Tal responsabilidade só se afasta se comprovada culpa grave da Recorrente ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorre nos autos”
.

Nesse contexto, requer seja o presente recurso conhecido e provido para, reformando parcialmente a r. sentença recorrida, condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sem contrarrazões pela Apelada.

A Apelante possui justiça gratuita deferida, conforme certidão lançada nos autos (id. 219773190).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILDA RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1.ª Vara da Comarca da Vara Cível da Comarca de Juína
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1000153-65.2017.8.11.0025
, movida em face de
EVA CRISTIANE PALOMO
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para reconhecer a existência de vício do produto objeto do contrato firmado entre as partes e declarar a rescisão do negócio jurídico, com a determinação de devolução do produto e condenação da parte Requerida à restituição do valor pago pelo equipamento no montante de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), contudo julgou improcedente o pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Consta nos autos que a parte Requerente/Apelante ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais e morais alegando que adquiriu junto a parte Requerida/Apelada um Equipamento da Marca Central do Inox com o intuito de produzir (ensacar) polpas de frutas para a comercialização, a máquina continha os seguintes itens:

i)
01 (um) Tanque Pulmão em Aço Inox, com capacidade para 200 kg de polpa com Mexedor Elétrico;
ii)
01 (uma) Bomba de Transferência para Polpa de Fruta com capacidade de até 1.000 kg polpa de fruta/hora;
iii)
01 (uma) Embaladeira de Polpa de Fruta Automática com capacidade para 800 embalagens de 1.000 gramas ou 1.200 embalagens de 100 gramas. Acompanha Compresso de Ar capacidade 10 PSI;
iv)
01 (uma) Mesinha Inox medindo 1.030 x 600 mm x 600mm de altura com 02 (dois) planos; e,

v)
01 (um) balde em Aço Inox medindo 300mm x 400mm de altura.

Contudo, desde a instalação o equipamento começou a apresentar defeitos, sendo necessária a promoção de adaptações por parte do técnico responsável pela instalação do maquinário para que o mesmo pudesse funcionar adequadamente; de todo modo a solda de embalagens, que seria a peça responsável pela vedação de cada embalagem, não funciona,
“fazendo com o que as polpas escoem das embalagens”
.

Diante dos fatos, a parte Requerente promoveu reclamação administrativa junto ao PROCON/MT, contudo, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

A parte Requerida/Apelada foi citada, contudo se manteve inerte, sendo decretada a revelia.

E como comprovação dos fatos arguidos na inicial, a parte Requerente instruiu a inicial com cópia do contrato de compra e venda com reserva de domínio (id. 219130674), fotos das polpas produzidas pelo maquinário (id. 219130677, 219130678 e 219130679) e cópia da reclamação promovida junto ao PROCON/MT (id. 219130680).

Posteriormente, diante do indeferimento da realização de prova pericial, a parte Requerente acostou aos autos vídeos (id. 219131314) contendo a filmagem da máquina em funcionamento.

Por fim, foi colhido o depoimento das testemunhas arroladas nos autos, conforme consta anexo no Relatório de Mídias lançado no id. 219131319.

Diante dos fatos arguidos e das provas produzidas nos autos, o douto magistrado
a quo
, reconhecendo a falha de funcionamento do produto adquirido pela parte Requerente junto à parte Requerida, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, apenas para declarar a rescisão do negócio jurídico e condenar a parte Requerida à restituição do valor pago pelo maquinário de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com os acréscimos de juros de mora e correção devidos.

A parte Requerente, não se conformando com a improcedência do pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, interpôs o presente apelo sustentando, em síntese, que
“se aplica ao caso em tela a Teoria do Risco Profissional, assumido pelo estabelecimento em sua atividade, devendo reparar os danos causados. Tal responsabilidade só se afasta se comprovada culpa grave da Recorrente ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorre nos autos”
.

Com razão a Apelante
.

Primeiramente, quanto à rescisão do contrato de compra e venda, convém ressaltar que, não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC.

Pois bem.

No presente caso, o dano moral indenizável se caracterizou em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso/desprezo da parte Apelada para com a parte Apelante tanto em relação ao logro essencial representado pela colocação no mercado de um bem defeituoso, como também em relação às aflições experimentadas pelo consumidor/adquirente logrado durante a
“via crucis”
a que foi submetido e obrigado a percorrer inutilmente durante as inúmeras tentativas de solução da falha apresentada pelo maquinário adquirido junto à parte Apelada.

Deveras, é cediço que a indenização a título de dano moral refere-se à falha na prestação do serviço referente ao vício apresentado no produto que não foi sanado no prazo legal e nem administrativamente, motivo pelo qual o dano moral restou configurado.

A venda de produto novo com defeito, bem como a prestação falha e/ou inócua de serviços remunerados, constituem ilícitos que devem ser incontinenti e integralmente reparados pelo fornecedor do bem defeituoso ou do serviço imprestável, e bem sabemos o quanto a legislação consumerista não transige nesse campo, daí porque, significando uma “quase-trapaça”, uma ação de típico ludibrio, essas ações não podem, contra o texto e o espírito da lei, receber tratamento brando, tolerante e complacente por parte dos órgãos e agentes públicos devotados à apuração e definição da responsabilidade desses agentes capitalistas infratores, notadamente por parte do Judiciário.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC.

O dano moral restou configurado, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJMT - N.U 1005856-46.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

(Destaque)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO EM VIRTUDE DE VÍCIO C/C DANOS MORAIS - VÍCIO OCULTO DE PRODUTO - TELEVISÃO - DESCASO COM O CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.

O dever de reparar por danos causados em decorrência de vício do produto dispensa a prova da culpa do fornecedor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, "ex vi" do art.18, caput do CDC.

“O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por danos morais.
(N.U 0013988-14.2014.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)”.
(TJMT - N.U 1003043-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024) (Destaque)

No que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta desidiosa do agente causador.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da parte Apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte Apelante, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) configura-se adequado e condizente com a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte Requerente,
para
condenar a parte Requerida/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ
e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento,
nos termos da Súmula 362 do STJ.

Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024